Tribunal: TJDFT
Processo: 0718669-04.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718669-04.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCIVALDO PEREIRA DE LIMA, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, GILSON FERREIRA CAMPOS APELADO: IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS, FRANCIVALDO PEREIRA DE LIMA, GILSON FERREIRA CAMPOS D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de antecipação de tutela recursal deduzido por FRANCIVALDO PEREIRA DE LIMA no bojo das razões recursais (ID 49246314) apresentadas contra a sentença (ID 49246275) que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar nula a Assembleia Geral Extraordinária realizada na data de 27.3.2016 para eleição, nomeação e posse do Pastor Gilson Ferreira Campos como Presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Madureira. Determinou o afastamento de Gilson Ferreira Campos do cargo de Presidente, a recondução dos dirigentes anteriores e, no caso de impossibilidade, indicou os demais nomes contidos na ata de ID 29935785. Em sede de julgamento dos embargos de declaração opostos por ambas as partes, FRANCIVALDO PEREIRA DE LIMA e IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS DE TAGUATINGA - ADTAG, a douta Sentenciante rejeitou o recurso do autor e acolheu parcialmente os aclaratórios da ré para que os dirigentes reconduzidos formem uma diretoria provisória para convocar nova Assembleia Geral no prazo de noventa dias a contar do trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Alega o recorrente o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida de urgência para afastar imediatamente o Pastor Gilson Ferreira Campos da Presidência da ré e respectiva diretoria, nomeando-se outra interina, a saber: 1o), Presidente: Pr. Reginaldo de Oliveira Silva; 2o) 1o Vice-Presidente: Pr. José Moreira da Silva; 3o) 2o Vice-Presidente: Ev. Antônio José da Silva; 4o) 1o Secretário: Pr. Antônio Neves da Silva; 5o) Secretário executivo: Dc. Dã Marinho de Oliveira; 6o) 1o Tesoureiro: Pr. Ayjalon da Silva Rego; 7o) 2o Tesoureiro: Pr. Francivaldo Pereira de Lima; Requer, assim, o deferimento da liminar para afastar Gilson Ferreira Campos e sua diretoria, por ter sido declarada nula de pleno direito a ata da Assembleia Geral Extraordinária de 27.3.2016, e designada a diretoria que indica. É o relato do essencial. Decido. Não se olvida a possibilidade de pleitear a tutela de urgência em sede recursal, contudo há que se verificar a presença dos requisitos para o seu deferimento. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Para a obtenção da tutela de urgência a parte deverá demonstrar o risco do perigo da demora e a probabilidade do direito vindicado. Tal providência reclama a presença de perigo em idênticos moldes ao elemento de risco exigido no sistema do CPC/1973, bem como a existência da plausibilidade do direito invocado, como meio de assegurar a eficácia do processo. O CPC/2015 unificou as providências urgentes e, segundo a doutrina o instituto da tutela de urgência prevista no artigo 300 reúne requisitos da medida cautelar e da antiga antecipação de tutela. Confira-se: Unificação das providências de urgência (medida cautelar e antecipação de tutela). A tutela de urgência contém em si características da medida cautelar e de uma das modalidades da antiga antecipação de tutela (necessidade de plausibilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação – CPC 300 caput), conforme o caso concreto que se apresente. Isso faz com que a concessão da tutela antecipada possa ter características que não possuía no CPC/1973, como, por exemplo, ser pedida de forma prévia ao processo principal (CPC 303 ). (in Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico), Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, coordenadores. 1a edição em ebook baseada na 1a edição impressa. São Paulo: RT, 2015. Extraído de https://proview.thomsonreuters.com) Na espécie, porém, não verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Nos termos da sentença, integrada pelo édito após embargos de declaração, Gilson Ferreira Campos foi afastado do cargo de Presidente e os dirigentes anteriores foram reconduzidos, para formar uma diretoria provisória com a obrigação de convocar nova Assembleia Geral no prazo de noventa dias a contar do trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Conquanto tenha havido o afastamento pretendido pelo autor, deixou este de demonstrar que a diretoria interina a ser designada deveria ser, em sede de tutela recursal, formada pelos nomes que indica e não por aqueles designados na sentença. Não comprovou, também, que os nomes escolhidos na sentença significariam potencial dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que não trouxe quaisquer argumentos às pretensões formuladas em tutela de urgência recursal. Ademais, a disputa judicial, que se prolonga desde 2017, com diversas ações entre os membros da diretoria da ADTAG, não deve ser usada como tentativa de modificação dos provimentos judiciais. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de tutela de urgência em sede recursal. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador